Tribunal: TJMT
Processo: 1016272-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016272-40.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCONE JOSE BARBOSA JUNIOR
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Deyvid Neves Delbom, em benefício de Marcone José Barbosa Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3o Vara da Comarca de Juara-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de agosto de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001950-58.2021.8.11.0018, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013), sendo-lhe, no dia seguinte, concedida liberdade provisória por ocasião da realização de audiência de custódia pelo juízo plantonista.
Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, a fim de reestabelecer a custódia cautelar do paciente, tendo a autoridade acoimada de coatora decretado a sua prisão preventiva, ao exercer o juízo de retratação no aludido recurso.
Aduz, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e que permaneceu em liberdade provisória durante 18 (dezoito) dias, sem que tenha se alterado a sua situação fática nesse período; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada.
Sustenta, ainda, que a prisão preventiva da paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
Destaca, ademais, que o juízo de primeiro grau não se atentou para a atual situação pandêmica, tampouco ao texto da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, segundo a qual novas prisões devem se decretadas de forma excepcionalíssima.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau destacou a “gravidade em concreto das condutas praticadas pelo indiciado, uma vez que a investigação policial aponta que é integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de gerência e distribuição local dos entorpecentes. Aliás, a condição de integrante de facção criminosa foi confirmada até mesmo pela esposa do indiciado durante a prisão em flagrante. Além do mais, foi apreendida quantia considerável de cocaína (21,2 gramas) e maconha (91 gramas), no exato momento em que o indiciado realizava a venda da droga a duas usuárias. Consta ainda no APF que ao ser abordado pelos policiais o indiciado teria destruído o seu aparelho celular, a fim de prejudicar as investigações e a obtenção de provas, tudo a indicar o risco à instrução criminal caso permaneça em liberdade. Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado ao ato de danificar o aparelho celular no momento da prisão em flagrante, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à instrução criminal”.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo prolator do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator